Tribunal: TJES
Processo: 0022086-35.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022086-35.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: EDILTON TOFANO CARNEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que julgou procedente a “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por Edilton Tofano Carneiro, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição dos valores descontados em dobro e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC; e (iii) determinar se há dano moral indenizável na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor cabe à instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ e do art. 429, II, do CPC.

A simples juntada do contrato assinado não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando há impugnação expressa da assinatura.

A instituição financeira não apresentou o contrato original para viabilizar a realização de prova pericial, descumprindo determinação judicial e não se desincumbindo do seu ônus probatório.

A jurisprudência do STJ consolidou que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida independentemente da comprovação de má-fé, desde que haja cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário do consumidor e a necessidade de judicialização para resolução do problema configuram dano moral passível de indenização, em razão dos transtornos experimentados e da limitação patrimonial imposta ao autor.

O valor arbitrado para danos morais, fixado em R$ 5.000,00, está em conformidade com os precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A correção dos danos morais deve observar a taxa SELIC a partir da citação, sem cumulação com correção monetária, conforme jurisprudência do STJ.

A gratuidade da justiça concedida ao autor não isenta o réu do pagamento das custas processuais, pois a isenção é personalíssima e não afasta a obrigação do vencido de arcar com as despesas do processo.

A fixação da sucumbência recíproca na sentença constitui erro material, sendo necessário corrigir para impor ao réu o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, os quais são majorados para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor cabe à instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ e do art. 429, II, do CPC.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando a cobrança indevida afronta a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário do consumidor configura dano moral indenizável, especialmente quando há necessidade de judicialização para resolução do problema.

A gratuidade da justiça concedida ao autor não isenta o réu do pagamento das custas processuais.

A sucumbência deve ser integralmente atribuída ao réu quando o autor obtém êxito total na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 369, 429, II, 85, § 11, 98, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 14, § 3º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13/05/2016; STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2022

Vitória/ES,
14 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022086-35.2020.8.08.0011

APELANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

APELADO:
EDILTON TOFANO CARNEIRO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
contra a r. sentença de fls. 118/122, integrada pelo pronunciamento do id. 10980514, que julgou procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta por
EDILTON TOFANO CARNEIRO
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 10980515), alega o apelante, em síntese, que a contratação foi regular, pois foram apresentados o contrato assinado e o comprovante de transferência do valor à conta da parte apelada.

Afirma que cumpriu seu ônus probatório, sendo desnecessária a realização de prova pericial para confirmar a autenticidade da assinatura.

Sustenta que o apelado nunca tentou devolver o valor recebido, o que caracterizaria a aceitação tácita do contrato.

Defende que a restituição em dobro viola o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve conduta de má-fé por parte do banco.

Argumenta que o dano moral não restou comprovado, uma vez que o apelado usufruiu do valor do empréstimo e não demonstrou qualquer abalo significativo à sua dignidade.

Salienta que deve ser afastada a condenação ao recolhimento das custas processuais, pois o apelado é beneficiário da justiça gratuita e não efetuou o pagamento da referida despesa.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e a restituição dos valores de forma simples.

Contrarrazões no id. 10980519, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelante busca reformar a sentença sob o argumento de que a contratação do empréstimo em nome do apelado foi regular e está comprovada nos autos, entretanto, desde logo, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida.

Examinando detidamente os autos, verifico que, desde a petição inicial, a parte autora, ora apelada, impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda registrado sob o n. 625852150, tendo reforçado a insurgência em réplica – especialmente a assinatura firmada.

Apesar do julgamento de procedência do pedido, o juízo de primeiro grau deixou de aplicar o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que é imprescindível para a elucidação do caso, a saber:
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, diferentemente do narrado pelo apelante, cabe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, o Banco recorrente
não
se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente juntado o contrato e feito uma comparação com as assinaturas.

Ademais, ao ser instado a apresentar o contrato original para viabilizar a realização de uma eventual prova pericial, o recorrente descumpriu a determinação judicial e, ainda, pleiteou audiência de instrução e julgamento de forma extemporânea, quando já preclusa a oportunidade de se manifestar sobre a questão (fls. 115/116).

Conclui-se, pois, pela ausência de comprovação da higidez contratual. No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser mantida a declaração de inexistência dos contratos firmados, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário e a restituição dos valores descontados, incidindo correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

Relativamente à devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do apelado sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou má-fé, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de março de 2021 e que se dariam até o mês de fevereiro de 2028 (fl. 17). Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe,
autorizada a compensação, consoante já determinado na sentença
.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que, reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. Isto é, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços é do hospital e do instituto, pois trata-se de inversão automática do ônus da prova (ope legis)”. (REsp 1511072/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e o banco recorrente não rechaçou as teses apresentadas, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe fixado pelo MM. Juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. [...] 4. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (Apelação Cível 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 11/11/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS ERESP Nº 1.413.542/RS PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. [...] (Apelação Cível 5002482-57.2021.8.08.0014, Rel. Subst. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 17/08/2023).

Contudo, necessário, de ofício, modificar os consectários incidentes sobre o valor dos danos extrapatrimoniais, com juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Por fim, em relação ao afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais pela ausência de pagamento pelo apelado, beneficiário da justiça gratuita, convém esclarecer que a benesse é personalíssima (REsp nº 1.998.486) e a isenção pleiteada traria uma isenção ao apelante sem qualquer previsão legal.

A gratuidade da justiça concedida ao apelado, ora autor e vencedor na demanda, não
o isenta ao pagamento de custas, mas apenas ao adiantamento dos valores
e, caso o beneficiário fosse vencido, subsistiria a condenação das obrigações decorrentes de sua sucumbência, que apenas ficariam sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

Destaco que a previsão de pagamento das despesas processuais advém do artigo 82, § 2º do Código de Processo Civil, que prevê que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e, na hipótese em tela, a ausência de antecipação pelo apelado não afasta a existência do fato gerador das custas processuais, tampouco o cálculo atinente à prestação jurisdicional.

Por fim, verifico que, na distribuição das verbas sucumbenciais, consta um erro material no comando sentencial, ponto este não sanado em Embargos Declaratórios, com a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, mesmo com o julgamento de total procedência dos pedidos inaugurais, além de constar um proveito econômico da declaração de inexistência de débito (recuperação de energia) que, aparentemente, não faz parte do caso, veja-se:

Fulcrada nessas premissas, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural [...]

Mercê da sucumbência da ré, condeno-a a suportar custas e honorários que fixo em 10% sobre o proveito econômico da ação (portanto, o somatório do valor pretendido a título de declaração de inexistência de débito - ou seja, recuperação de energia - e o quantum fixado a título de danos morais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: autor 50%; e réu - 50%)

Dessa forma, em se tratando de matéria de ordem pública, necessário corrigir esse ponto para atribuir apenas ao apelante, ora réu, o pagamento das custas processuais e da verba honorária.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da causa e, de ofício, considerando ser matéria de ordem pública, não há falar em sucumbência recíproca, devendo o apelante arcar com todos os ônus sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões